Tribunal: TJMT
Processo: 1044998-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044998-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), A. V. Z. - CPF: 079.134.901-28 (AGRAVANTE), DANIELA DA COSTA VAZ - CPF: 022.631.781-12 (AGRAVANTE), UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA - CNPJ: 87.300.448/0001-09 (AGRAVADO), DANIELA DA COSTA VAZ - CPF: 022.631.781-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO - CPF: 322.236.118-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INS
TRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE
-
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
-
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO
-
LIMITAÇÃO DE SESSÕES COM BASE NO ROL DA ANS E EM JUNTA MÉDICA
–
ABUSIVIDADE
-
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE
-
TUTELA DE URGÊNCIA
-
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta em face de operadora de plano de saúde, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares (psicoterapia,
fonoterapia
, terapia ocupacional, psicomotricidade e
ecoterapia
), porém limitando a cobertura aos parâmetros previstos no rol de procedimentos da ANS.
O agravante sustenta a necessidade de tratamento intensivo conforme prescrição médica, com carga horária específica, e requer o custeio integral e sem limitação de sessões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se, em sede de tutela de urgência, deve prevalecer a prescrição do médico assistente que indica tratamento multidisciplinar intensivo para paciente com TEA ou a deliberação da operadora de saúde que limita a quantidade de sessões terapêuticas com base em junta médica e em interpretação restritiva do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A probabilidade do direito está demonstrada por laudos médicos que diagnosticam o menor com TEA e justificam tecnicamente a necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo, com definição específica da carga horária terapêutica.

4 -
A Resolução Normativa ANS no 539/2022 estabelece a obrigatoriedade de cobertura para métodos ou técnicas indicados pelo médico assistente no tratamento do TEA.

5 -
A Resolução Normativa ANS no 541/2022 veda a limitação do número de sessões de terapias como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia,
transferindo ao profissional de saúde a definição da intensidade do tratamento.

6 -
A avaliação administrativa realizada por junta médica da operadora não pode prevalecer sobre a prescrição do médico assistente quando implica restrição indevida ao tratamento necessário ao paciente.

7 -
O perigo de dano está configurado pelo risco de regressão e prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento
neuropsicomotor
da criança caso o tratamento seja realizado de forma insuficiente, especialmente em fase sensível do desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 -
A prescrição do médico assistente prevalece sobre limitações administrativas impostas por operadora de plano de saúde quanto à intensidade do tratamento de paciente com TEA.

2 -
As Resoluções Normativas ANS no 539/2022 e no 541/2022 vedam a limitação do número de sessões terapêuticas quando o tratamento é indicado por profissional habilitado.

3 - A
limitação de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA configura prática abusiva
quando compromete a efetividade do tratamento e o direito fundamental à saúde.

4 –
Recurso provido para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a agravada custeie integralmente todas as terapias prescritas ao agravante, na quantidade e frequência indicadas nos laudos médicos que instruem o processo, de forma contínua e sem limitação de sessões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANTÔNIO VAZ ZATARIN
, menor impúbere representado por sua genitora, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1014554-52.2025.8.11.0037, movida em desfavor da
UNIMED COOP SERV SAÚDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a Agravada custeasse as terapias multidisciplinares prescritas ao Agravante (psicoterapia,
fonoterapia
, terapia ocupacional, psicomotricidade e
ecoterapia
), contudo, limitou a cobertura "conforme os parâmetros e limites de cobertura previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS".

Em suas razões recursais, o Agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sustenta, que a limitação imposta pelo juízo de origem é prejudicial ao seu desenvolvimento e contraria a prescrição médica, que indica a necessidade de tratamento intensivo, com carga horária específica e elevada (20 horas semanais de psicoterapia ABA, entre outras).

Argumenta que a recusa da operadora, baseada em junta médica unilateral, é abusiva e que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio das Resoluções Normativas no 539/2022 e 541/2022, veda a limitação de sessões para o tratamento de TEA.

Cita jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal para amparar sua tese.

Requer, ao final, a reforma da decisão para determinar o custeio integral e ilimitado do tratamento, nos exatos moldes da prescrição médica.

A antecipação da tutela recursal foi deferida pela eminente Desembargadora Relatora em substituição, para determinar que a Agravada custeie integralmente as terapias prescritas, sem limitação de sessões, sob pena de multa diária.

Recebido o recurso (id.
336341395
), a relatora em substituição, deferiu a antecipação da tutela recursal,
para determinar que a Agravada custeie integralmente as terapias prescritas, sem limitação de sessões, sob pena de multa diária.

Contrarrazões (id.
340426890
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta, que a limitação da carga horária decorreu de decisão de junta médica, procedimento lícito e previsto em norma, e que não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, por não haver interrupção do tratamento, mas apenas um ajuste na intensidade.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso.
(
id
.
342004352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A matéria devolvida a este Tribunal consiste em definir se, em sede de tutela de urgência, deve prevalecer a prescrição do médico assistente que indica tratamento intensivo para paciente com TEA, ou a deliberação da operadora de saúde que, com base em junta médica e em sua interpretação do rol da ANS, limita a quantidade de sessões terapêuticas.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a análise deve se concentrar na probabilidade do direito e no perigo de dano, requisitos que se encontram sobejamente demonstrados.

A probabilidade do direito
do Agravante
está
solidamente amparada em três pilares: a prova documental, a regulação específica da ANS e a jurisprudência consolidada.

Primeiramente
, a prescrição médica que instrui a petição inicial é clara e tecnicamente justificada.

Os laudos (id
.

335872872
),
não apenas diagnosticam o menor, mas detalham a necessidade de um tratamento multidisciplinar intensivo, especificando a carga
horária para cada terapia (
20 horas semanais de psicoterapia
ABA), como condição para o seu desenvolvimento
neuropsicomotor
.

Em segundo lugar
, a regulação setorial da ANS evoluiu para vedar expressamente a prática adotada pela Agravada.

A Resolução Normativa no 539/2022 é categórica ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de TEA.

Na mesma esteira, a Resolução Normativa no 541/2022 pôs fim à limitação de número de sessões para fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA
POR TELECONSULTA. MÉTODO DIR FLOORTIME. LIMITE DE SESSÕES. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A concessão de tutela provisória de urgência requer demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os laudos médicos atestam a necessidade de tratamento contínuo e integral à criança com TEA e esquizofrenia, demonstrando a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano se configura diante do risco de regressão no desenvolvimento
neuropsicomotor
da menor caso o tratamento seja interrompido ou limitado.

A telemedicina está regulamentada pela Resolução CFM no 2.314/2022 e constitui modalidade legítima de atendimento médico, sendo válida a prescrição emitida nessa forma.

A operadora de saúde não pode se sobrepor ao juízo médico para questionar a modalidade da consulta ou a especialidade do profissional, desde que este possua registro no CRM.

A Resolução Normativa ANS no 539/2022 garante cobertura obrigatória e ilimitada para tratamentos indicados para pessoas com TEA, independentemente da técnica utilizada, desde que prescrita por profissional habilitado.

O método DIR
Floortime
possui respaldo técnico e jurídico, não sendo considerado experimental para fins de cobertura obrigatória.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como abusiva a limitação de sessões terapêuticas e a negativa de cobertura de tratamentos multidisciplinares prescritos para TEA
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A prescrição médica por
teleconsulta
é válida, desde que observadas as normas éticas e regulamentares.

A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, com base em alegações de
experimentalidade
ou limitação contratual de sessões, configura prática abusiva vedada pela
legislação e jurisprudência.

(TJMT, RAI
1038493-75.2025.8.11.0000
,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATORA:
SERLY MARCONDES ALVES
, JULGADO EM 30/01/2026).

A tese de que o rol da ANS "não exige" a carga horária pleiteada, utilizada na decisão de origem, ignora que a finalidade das novas resoluções foi justamente a de transferir ao profissional de saúde a competência para definir a intensidade do tratamento.

Da mesma forma, a
avaliação administrativa da operadora
(junta médica)
, embora seja um procedimento
previsto, não pode servir como obstáculo absoluto ao direito fundamental à saúde, especialmente quando contraria a orientação jurisprudencial e regulatória dominante.

Ainda, o
perigo de dano
é inerente à condição do Agravante.

Os próprios relatórios médicos alertam para o risco de regressão e de prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento caso o tratamento seja interrompido ou realizado de forma insuficiente.

O menor, nascido em 03/07/2016, encontra-se em fase sensível e determinante de seu desenvolvimento biopsicossocial.

Nessas circunstâncias, a postergação da adequada prestação terapêutica até o julgamento definitivo da demanda, mantendo-se tratamento aquém do necessário, pode implicar a perda de relevante janela terapêutica, com risco concreto de agravamento do quadro e consolidação de prejuízos potencialmente irreversíveis.

Diante do exposto, em total consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento para, reformar
a decisão agravada, confirmar integralmente a tutela recursal deferida (
id.
336341395
), determinando que a Agravada custeie integralmente todas as terapias prescritas ao Agravante, na quantidade e frequência indicadas nos laudos médicos que instruem o processo, de forma contínua e sem qualquer limitação de sessões, mantida a multa cominatória ali fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026